Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO-MÍNIMO DO DIEESE. REQUERENTE. RENDIMENTOS SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO AGRAVANTE. PRESERVAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. VULNERABILIDADE. NÃO EVIDENCIADA PARA EFEITOS DE JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2.1 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 2.2. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
3. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.1. Frente a esse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
4. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas, sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial.
5. Na análise do caso concreto, o Recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados, uma vez que aufere rendimentos mensais líquidos superior a cinco salários-mínimos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.